Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-66.2018.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002444-66.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA DA SILVA - CPF: 007.207.901-07 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON VICENTE DA SILVA (APELADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA DA SILVA - CPF: 007.207.901-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os herdeiros de pessoa consorciada falecida tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

A demora na liberação do valor da carta de crédito aos herdeiros do falecido, não constitui fato capaz de gerar danos morais, porquanto não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Indenizatória no 0002444-66.2018.8.11.0010, ajuizada pelo ESPÓLIO DE EDSON VICENTE DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“determinar que a requerida restitua ao autor o montante da cota número 084.00, pertencente ao grupo número 19660 (R$ 14.238,00 – quatorze mil duzentos e trinta e oito reais), devidamente atualizado, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data da contemplação (16 de agosto de 2006)”
, bem como condená-la ao pagamento de R$14.000,00 (quatorze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 91766989, a recorrente sustenta que após a contemplação disponibilizou o crédito ao titular do contrato, diretamente na conta corrente do
de cujus
. Defende a inexistência de ato ilícito e dos pressupostos da responsabilidade civil.

Ao final, pede a improcedência da ação ou, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 91766603, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os herdeiros de pessoa consorciada falecida têm direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

Vejamos,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA
. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. 2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito. 4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. 6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. 7.
Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial
. 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (REsp 1770358/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) (destaquei)

No mesmo sentido caminha o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - SEGURO PRESTAMISTA - OBJETO - GARANTIA DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – CLÁUSULA EXPRESSA - DIREITO RECONHECIDO – DEVER DA SEGURADORA DE QUITAR O CONSÓRCIO - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO AOS BENEFICIÁRIOS OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – OBRIGAÇÕES DELIMITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE ESPÓLIO DE ELZAIR MARINHO DOS SANTOS REPRESENTADO POR ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. PROVIDO.
“[...] Nos contratos de consórcio com seguro prestamista, ocorrendo o óbito, cumpre à seguradora a quitação do saldo residual devedor perante a estipulante, e esta última a liberação da carta de crédito aos beneficiários. [...]”
. (TJMT - Ap 40109/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017) [...]”Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem ser aplicados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. A correção monetária, no caso de negativa do pagamento do seguro, sobre este deve incidir, segundo entendimento jurisprudencial. A sentença está dentro dos ditames estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não prosperando a tese de redistribuição do ônus sucumbencial.” (N.U 0024064-51.2012.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019) (destaquei)

Na hipótese, restou incontroverso nos autos o óbito do
de cujus
era titular da cota número 084.00, pertencente ao grupo número 19660, adquirida para aquisição de um veículo, bem como que a requerida, instada a colacionar aos autos documentos que demonstrasse o efetivo pagamento do valor da cota, limitou-se a juntar documentos unilaterais, deixando de desincumbir do seu ônus probatório, conforme preconiza o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Assim, não obstante a previsão contratual de que em caso de falecimento do consorciado, o valor do crédito será pago aos herdeiros somente por contemplação mediante sorteio da cota,
tendo em vista a função social do contrato, quando há previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, é incabível exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para recebimento da carta de crédito, uma vez que ocorreu a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora o que não enseja qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

Nesse sentido, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. 1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. 2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio. 3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. 5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores". 6.
Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial
. 9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido.” (REsp 1406200/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)

Deste modo,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, não assiste razão à apelante quanto a necessidade de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de restituição do montante da cota número 084.00 deixada pelo
de cujus
.

De outro lado, entendo que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a condenação da apelante em indenização por danos morais.

Com efeito, é imprescindível a presença de três requisitos que ensejam o dever de indenizar, quais sejam: prática de uma conduta ilícita, ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano sofrido.

Da análise dos autos, não verifiquei que a conduta da recorrente foi capaz de gerar ao autor quaisquer abalos à sua honra, considerando que, em que pese ter a obrigação de liberar o valor da carta de crédito aos herdeiros do falecido, não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários capaz de ensejar a condenação da Administradora de Consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.

Em situação semelhante, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO SEGURO PRESTAMISTA ADJETO AO GRUPO DE CONSÓRCIO – LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS – MÉRITO – PROVA DO ÓBITO – INFORMAÇÃO OFICIAL DO INSS – PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – VALOR DO CRÉDITO – TOTAL DA IMPORTÂNCIA CONTRATADA ACRESCIDA DAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUIZO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.1 - Na hipótese, estão presentes ambos os requisitos do artigo 17 do CPC. A legitimidade da Administradora de Consórcio para responder aos termos da ação em que se busca o recebimento do seguro prestamista de vida, em razão do óbito do consorciado, é verificada pelos próprios termos contratuais, pela a teoria do fornecedor por aparência, com respaldo dos arts. 7o, § único, 14, 18, 25, § 1o, todos do CDC.2 – Os herdeiros do consorciado falecido no curso do grupo têm interesse de agir e são legitimados para exigir o bem ou o valor em pecúnia quando evidenciada pela recusa da Administradora de Consórcio em restituir o valor do crédito consorciado.3 – A prova do óbito do consorciado falecido pode se dar por meio da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Pessoais Naturais e, de forma excepcional, por outros meios legais, como por exemplo, por meio de declaração de pagamento de pensão por morte emitida pelo INSS – Instituto de Seguro Social, tal como se deu no caso concreto. 4 - Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido aos herdeiros o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva. 5 - Aplica-se o Verbete 43 da Súmula do STJ no caso concreto, o qual diz que o valor principal deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo. 6 -
Inobstante a negativa na expedição da carta de crédito, na espécie, não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários capaz de ensejar a condenação da Administradora de Consórcio ao pagamento de verba indenizatória por ofensa à honra.
7 - Pelo princípio da causalidade, e considerando que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, é de rigor a distribuição do ônus da sucumbência pro rata, ou seja, 50% para cada parte, vedada a compensação.” (N.U 0000646-47.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

Desta forma, ante o princípio da causalidade e, considerando que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, é de rigor a distribuição do ônus da sucumbência de forma igualitária, vedada a compensação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento de dano moral indenizável. Em razão dos contornos deste julgado, condeno as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantida a mesma proporção fixada na sentença, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por ser beneficiária da assistência judiciária.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021